Tribunal: TJES
Processo: 5000089-76.2024.8.08.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000089-76.2024.8.08.0040

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIDIO ZANONI JUNIOR e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CURATELA. PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL. UTILIZAÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA JUDICIAL PARA COMPRA DE IMÓVEL. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO FÁTICA E FINANCEIRA. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO INCAPAZ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por curatelado, representado por sua curadora, contra sentença que julgou improcedente o pedido de alvará judicial para levantamento de valores depositados em contas judiciais (R$ 28.077,87), com o objetivo de aquisição de terreno no valor de R$ 31.000,00 para construção de moradia. O autor alegou incapacidade civil e que vive em imóvel alugado com a curadora, sustentando que a aquisição garantiria moradia própria, digna e adaptada. A sentença foi mantida sob o fundamento de ausência de viabilidade financeira e inexistência de comprovação da complementação do valor e da futura construção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é juridicamente possível autorizar a liberação integral de valores pertencentes a pessoa incapaz, depositados em conta judicial, para aquisição de imóvel, diante da insuficiência dos recursos e da ausência de prova concreta da capacidade de complementação financeira e da efetiva vantagem da operação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação civil impõe rigorosa proteção ao patrimônio de pessoas incapazes, exigindo autorização judicial para movimentação de valores apenas em casos de comprovada necessidade ou manifesta vantagem, nos termos dos arts. 1.753 e 1.754 do Código Civil.

A autorização para aquisição de imóvel com recursos do curatelado depende de demonstração concreta de viabilidade financeira da operação e de benefício inequívoco ao incapaz, o que não se verifica no caso, dado o déficit de aproximadamente R$ 10.000,00 e a ausência de documentos que comprovem a fonte complementar dos recursos alegadamente providos por terceiros ou pela venda de semoventes.

A jurisprudência pátria rechaça a liberação de recursos do incapaz para aquisição de bens quando inexistem provas robustas da necessidade e da vantagem do negócio, a fim de evitar riscos patrimoniais e garantir a proteção integral da pessoa sob curatela.

A liberação da integralidade dos recursos do apelante, sem garantia de conclusão da aquisição e sem segurança financeira, representa medida temerária e contrária ao princípio do melhor interesse do incapaz, justificando a manutenção da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A autorização judicial para liberação de valores de curatelado deve estar condicionada à demonstração inequívoca de viabilidade financeira da operação e de manifesta vantagem ao incapaz.

Não se admite a utilização da totalidade dos recursos do incapaz em negócio jurídico cuja conclusão dependa de promessas não comprovadas ou expectativas incertas.

O princípio do melhor interesse do incapaz impõe a preservação de seu patrimônio diante de riscos jurídicos e financeiros não afastados por prova concreta.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.753 e 1.754.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-MG, Apelação Cível 10000221348188001, Rel. Des. Alexandre Santiago, j. 11.08.2022.
TJ-MG, Apelação Cível 1.0024.13.325924-2/001, Rel. Des. Carlos Levenhagen, j. 19.02.2015.
TJ-RS, AC 70070552492, Rel. Des. Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, j. 26.10.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 5000089-76.2024.8.08.0040

APELANTE:
ELIDIO ZANONI JUNIOR
, curatelado, representado por sua curadora
SONIA NASCIMENTO MENDONCA

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível

interposto por
ELIDIO ZANONI JUNIOR
, curatelado, representado por sua curadora
SONIA NASCIMENTO MENDONCA
contra a r. sentença ID n.º 13274186, proferida pelo d. Juízo da

Vara Única de Pinheiros
/ES
, que, nos
autos do pedido de Alvará Judicial, julgou improcedente o pedido inicial
.

Na origem, o autor, ora apelante, ajuizou pedido de alvará judicial visando autorização para utilizar valores depositados em contas judiciais,
no montante de R$ 28.077,87
, para a aquisição de um terreno no valor de R$ 31.000,00 (trinta e um mil reais),
para construção de sua própria residência.

Alegou, em síntese, que é pessoa incapaz, vive sob os cuidados de sua genitora e curadora em imóvel alugado, e que a aquisição do terreno para a futura construção de uma residência própria e adaptada atenderia ao seu melhor interesse, eliminando a despesa com aluguel e garantindo-lhe moradia digna.

O Ministério Público, atuando em primeira instância, manifestou-se pelo indeferimento do pedido, sob o argumento de que o valor disponível em conta judicial (R$ 28.077,87) seria insuficiente para a aquisição do imóvel, especialmente após a dedução de 25% a título de honorários advocatícios, e que não haveria nos autos comprovação de que o incapaz teria meios para complementar o valor remanescente e para custear a futura construção.

Em suas razões recursais (ID 13274188), os apelantes sustentam que a decisão recorrida violou o princípio do melhor interesse do incapaz, por não considerar a vantagem da aquisição de um bem patrimonial. Afirma que a diferença do valor para a compra do terreno seria complementada com o auxílio de familiares e com a venda de semoventes pertencentes à sua genitora. Requer, assim, a reforma da sentença para que o pedido inicial seja julgado procedente.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça Cível (ID 15015596) declinou de emitir parecer de mérito, por entender suficiente a manifestação do órgão ministerial de primeira instância, em atenção aos princípios da eficiência e da efetividade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

O cerne da controvérsia recursal reside em verificar se a operação pretendida, qual seja, a utilização do saldo de R$ 28.077,87 para a aquisição de um terreno avaliado em R$ 31.000,00, atende ao princípio do melhor interesse do incapaz, mesmo diante da manifesta insuficiência dos recursos e da ausência de comprovação da capacidade financeira para complementar o valor e custear a futura construção.

O magistrado sentenciante, ao julgar improcedente a pretensão autoral,
fundamentou
sua decisão na ausência de razoabilidade do pedido, uma vez que o valor depositado é inferior ao custo da transação pretendida, não sendo possível autorizar o uso da integralidade dos recursos do incapaz para uma aquisição que não se completaria.

A legislação civil, ao tratar da administração dos bens dos curatelados, impõe ao curador e ao Poder Judiciário um dever de máxima proteção e zelo patrimonial, de modo que qualquer ato de disposição ou oneração de bens só
pode ser autorizado mediante demonstração de inequívoca necessidade e manifesta vantagem para o incapaz.
D
ispõe o artigo 1.754 do Código Civil que:

Art. 1.754. Os valores que existirem em estabelecimento bancário oficial, na forma do artigo antecedente, não se poderão retirar, senão mediante ordem do juiz, e somente:

I - para as despesas com o sustento e educação do tutelado, ou a administração de seus bens;

II - para se comprarem bens imóveis e títulos, obrigações ou letras, nas condições previstas no § 1
o
do artigo antecedente;

III - para se empregarem em conformidade com o disposto por quem os houver doado, ou deixado;

IV - para se entregarem aos órfãos, quando emancipados, ou maiores, ou, mortos eles, aos seus herdeiros.

Ainda, estabelece o art. 1.753, do mesmo diploma legal, que
“os tutores não podem conservar em seu poder dinheiro dos tutelados, além do necessário para as despesas ordinárias com o seu sustento, a sua educação e a administração de seu
s bens”.

Note-se que tal disposição da lei visa
preservar os bens dos incapazes, não sendo lícito que, por mera liberalidade, sejam colocados à disposição do curador, razão pela qual se exige a demonstração da efetiva necessidade de uso dos valores.

No caso dos autos, a análise da prova documental revela que a pretensão do apelante, embora movida por um propósito compreensível de assegurar moradia própria, não se sustenta sob o prisma da segurança e da viabilidade jurídica e financeira.

Conforme bem apontado pelo juízo de primeiro grau e pelo Ministério Público, o valor disponível na conta judicial é numericamente inferior ao preço do terreno. A situação se agrava ao se considerar o contrato de honorários advocatícios juntado aos autos (ID 13273818), que prevê o pagamento de 25% sobre o valor a ser levantado. Um simples cálculo aritmético demonstra que o saldo remanescente para o incapaz seria de aproximadamente R$ 21.000,00, aumentando o déficit para a aquisição para quase R$ 10.000,00.

O apelante alega que tal diferença seria coberta por familiares e pela venda de semoventes. Contudo, tal afirmação veio desacompanhada de qualquer suporte probatório mínimo. Não há nos autos declarações de terceiros se comprometendo com a ajuda financeira, nem qualquer documento que comprove a posse de semoventes pela curadora.

A concessão de um alvará judicial para movimentar o patrimônio de um incapaz não pode se basear em meras alegações ou em futuras e incertas expectativas. A "manifesta vantagem" exigida por lei deve ser concreta e
demonstrada de plano. Autorizar a liberação da totalidade dos recursos do apelante para iniciar um negócio jurídico cuja conclusão não está garantida seria uma medida temerária, que o colocaria em situação de grande risco: poderia ficar sem os recursos financeiros e, ainda assim, não obter a propriedade plena do imóvel, muito menos a almejada residência construída.

Neste sentido encontra-se a jurisprudência dos egrégios Tribunais de Justiça pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. CURATELA. COMPRA DE IMÓVEL. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. RISCO À SUBSISTÊNCIA DO CURATELADO. -
O objetivo da curatela é, indiscutivelmente, a preservação do interesse do interditado, eis que o curador tem como obrigação zelar pelo patrimônio do interdito, através da administração de seus bens - Resta inviável a concessão de autorização judicial para liberação de valor superior ao de propriedade pelo curatelado ou que, consumindo todos os seus recursos, coloquem em risco sua sobrevivência.
(TJ-MG - AC: 10000221348188001 MG, Relator.: Alexandre Santiago, Data de Julgamento: 11/08/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 16/08/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - ALVARÁ JUDICIAL - CURATELA - INCAPAZ - COMPRA DE IMÓVEL - AUTORIZAÇÃO JUDICIAL - VANTAGEM/NECESSIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA – DESPROVIMENTO. -
Conforme arts. 1.753 e ss. c/c art. 1.781, do Código Civil, admite-se a utilização de valores depositados em conta corrente do curatelado para a aquisição de imóvel, mediante autorização judicial e desde que demonstrada sua necessidade/vantagem. - Inobservadas as exigências legais e não demonstrada a necessidade da aquisição, de se confirmar o julgado que indeferiu o pedido.
(TJMG - Apelação Cível 1.0024.13.325924-2/001, Relator (a): Des.(a) Carlos Levenhagen, 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/02/2015, publicação da súmula em 26/02/2015)

AÇÃO DE INTERDIÇÃO. PEDIDO DE ALVARÁ. COMPRA DE IMÓVEL DE LAZER E DE VEÍCULO. PESSOA INCAPAZ. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL PARA O NEGÓCIO. DESCABIMENTO. A alienação de bens pertencentes à pessoa incapaz ou a aquisição de bens com valores a ele pertencentes, somente pode ser autorizada em situação de excepcional necessidade ou em caso de existência de real vantagem para o incapaz, pois o seu patrimônio e seus interesses devem ser plenamente resguardados. Recurso desprovido. (TJ-RS - AC: 70070552492 RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Data de Julgamento: 26/10/2016, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/11/2016)

Portanto, a decisão do magistrado sentenciante foi acertada,
uma vez que
protegeu o patrimônio do incapaz de uma operação que não se mostrou segura nem vantajosa nas condições apresentadas. O melhor interesse do incapaz, no presente momento, é a manutenção de seus recursos aplicados em conta judicial, resguardando seu patrimônio para suas necessidades imediatas e futuras, até que se apresente uma oportunidade de investimento comprovadamente segura e viável.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. sentença vergastada.

Incabível a fixação de honorários recursais, por se tratar de procedimento de jurisdição voluntária sem litigiosidade e sem condenação em honorários na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar o voto da relatoria em sua integralidade.

É como voto, respeitosamente.